Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-24.2014.8.11.0035
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001067-24.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROZIMEIRY MENDES TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 415.784.731-87 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL — EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 — IMPOSSIBILIDADE — ATIVIDADES DIVERGENTES — OBESERVÂCIA Á Nº 37 DE SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a equivalência entre as atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional com as dos profissionais do magistério público da educação básica, entendidos como aqueles que “[...] desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais [...]”, nos termos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2º, § 2º, não é possível a equiparação do piso salarial instituído pela referida Lei, visto que importaria em afronta chapada ao verbete nº 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROZIMIRY MENDES TEIXEIRA DE ARAUJO, contra sentença proferida na ação trabalhista nº 0001067-24.2014.8.11.0035, que tramita na Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou

IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial e DECLARO EXTINTO o processo, com RESOLUQAO DE MERITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honoraria que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil.

Irrisignada, a apelante assegura que na Ação Direta de Inconstitucionalidade n9 4167, quando decidiu pela constitucionalidade da Lei Federal n9 11.738/2008 e que, regulamentando o disposto no art. 60, III, e, do ADCT da Constituição Federal (com a redação que lhe deu a E.C. n9 53/2006), estabelece o valor mínimo do vencimento a que todos os profissionais do ensino básico, de qualquer ente Federado, devem perceber, mensalmente.

Assevera que a Lei Federal 11.738/O8 não fixou carreira funcional, essa tarefa cabe a cada ente publico estabelecer sua organização administrativa, o no caso do Município Apelado já há Lei Municipal que regulamenta tal carreira, qual seja, Lei Municipal n9 813/2010 (Plano de Carreira e Remuneração da Educação, onde especificamente nos artigos 43 e 44, e que as jurisprudências mencionadas na sentença não tem condão com o caso dos autos .

Requer o provimento do recurso para que seja determinando ao Município Apelado que cumpra a Lei Federal 11.738/08, estabelecendo na base da tabela do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação o valor proporcional ao piso nacional divulgado pelo Governo Federal, acrescendo, a partir dai as vantagens funcionais adquiridas pelo tempo e melhorias em sua qualificação profissional, conforme previsto nos artigos 43 e 44 da Lei Municipal n9813/2010.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, e manutenção da sentença (ID. 92499971).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 93143490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ROZIMIRY MENDES TEIXEIRA DE ARAUJO, contra sentença proferida na ação trabalhista nº 0001067-24.2014.8.11.0035, que tramita na Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou

IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial e DECLARO EXTINTO o processo, com RESOLUQAO DE MERITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honoraria que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil.

Colhe-se da sentença:

“[...] Portanto, como a autora ocupa cargo de Técnico Administrativo — Auxiliar de Biblioteca, não faz jus ao piso salarial regulamentado pela Lei Federal n° 11.738/08, que é destinado tão somente aos profissionais do magistério publico da educação básica. Equipará-Ia ao cargo de magistério da educação básica para fins de receber o salário e benefícios instituídos pela Lei Federal n° 11.738/08, importaria em afronta a Sumula Vinculante n° 37 do STF, que dispõe “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial e DECLARO EXTINTO o processo, com RESOLUQAO DE MERITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honoraria que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil. [...]”

A controvérsia cinge-se à possibilidade de equiparação do piso salarial da apelante, tendo em vista que, ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Educacional em unidade escolar da educação infantil, requer seja implantado na tabela da carreira a qual esta inserida (Lei municipal n° 813/2010), o piso proporcional ao valor do piso nacional, instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que assim dispõe:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. [...].

Por outro lado, a Lei Municipal n° 813/2010, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Educação, regula quais são as atividades/atribulações dos Técnicos Administrativos, no art. 7°:

Art. 7° - São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e de Apoio Administrativo Educacional: |.Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infraestrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

b) Multimeios didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeografo videocassete, televisor, projetor de slides, computador, Datashow, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios de informática e ciências.

Como se constata, não há equivalência entre as atribuições da apelante, Técnica administrativo Educacional, com as dos titulares do cargo de magistério público, visto que não desempenha atividade de docência, requisito para que seja ela considerada profissional do magistério público, nos termos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2º, § 2º.

Logo, não há como considerar a apelante profissional do magistério público da educação básica para fins de equiparação do seu piso salarial com o instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, visto que importaria em afronta chapada ao verbete nº 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, decidiu caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SÚMULA 339 DO STF – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “(...) 2. O Supremo Tribunal Federal converteu o verbete da Súmula nº 339, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", na Súmula Vinculante nº 37, acrescendo força normativa à já cristalizada jurisprudência sobre o tema. (...)” (AgRg no AREsp 583.211/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 67059/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21/7/2015).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decide:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ. AGENTE EDUCACIONAL II - ATENDENTE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CATEGORIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), podendo fazer apenas o que a lei autoriza. 2. Caso em que a autora, que ocupa o cargo de provimento efeito de Agente Educacional II - Atendente, não faz jus ao piso salarial regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/08, que é destinado tão somente aos profissionais do magistério público da educação básica. 3. Ação julgada improcedente na origem. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70049756448, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 23/10/2013). (TJ/RS, Quarta Câmara Cível, Apelação 70049756448, relator Desembargador Eduardo Uhlein, Julgamento em 23/10/2013).

Assim, sem delongas, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença.

É como voto
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022